Tribunal: TJDFT
Processo: 0008525-11.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008525-11.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: EDILSON CORDEIRO ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 921 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, V, do CPC. 2. Apelante sustenta que houve diligência processual suficiente para afastar a inércia e que não ocorreu a prescrição intercorrente no caso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, à luz da legislação aplicável e da atuação processual do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente aplica-se ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, V, do CPC, e deve observar o mesmo prazo da pretensão originária, conforme art. 206-A do CC. 4. A redação anterior do art. 921 do CPC é aplicável ao caso, pois o prazo prescricional já havia se iniciado antes da vigência da Lei n. 14.195/2021. 5. A simples reiteração de pedidos de penhora, sem demonstração de efetividade ou alteração na situação patrimonial do devedor, não suspende nem interrompe o prazo prescricional. 6. A jurisprudência exige que a reiteração de diligências seja fundamentada e razoável para afastar a prescrição intercorrente. 7. No caso concreto, não houve demonstração de fato suspensivo ou interruptivo, configurando inércia do exequente. 8. A sentença está em conformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis, devendo ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente aplica-se ao cumprimento de sentença e observa o mesmo prazo da pretensão originária. 2. A simples reiteração de pedidos de penhora, sem demonstração de efetividade, não impede a fluência da prescrição intercorrente. 3. Aplica-se a redação anterior do art. 921 do CPC aos casos em que o prazo prescricional já havia se iniciado antes da vigência da Lei n. 14.195/2021." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o, 4o e 5o; 924, V. CC, art. 206-A. Lei n. 14.010/2020, art. 3o. Lei n. 14.195/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1604412/SC, IAC no 1. STJ, AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 30.09.2019, DJe 03.10.2019. TJDFT, Acórdão no 1743518, 0015675-09.2015.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 09.08.2023, DJE 30.08.2023. A parte recorrente alega ser incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente. Assevera que a decisão combatida deixou de observar a ocorrência da interrupção da prescrição em decorrência da constrição de bens da parte executada. Acrescenta que mencionada prescrição não se enquadra no caso em tela, visto que só deve ser aplicada aos atos posteriores a entrada em vigor das regras que a estabeleceram. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional, demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese vertente, foi determinada a suspensão do processo em 06/12/2017 (ID 73907419), pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, III e §1o, do CPC. Vê-se, portanto, que o final do prazo de suspensão do processo ocorreu em 06/12/2018, tendo automaticamente iniciado o prazo da prescrição intercorrente de 5 anos, em 07/12/2018. Portanto, o termo final do prazo da prescrição intercorrente que ocorreria em 07/12/2023. Deve ser destacada, entretanto, que a Lei n. 14.010/20, a qual instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado, em razão da pandemia do coronavírus (covid-19), e previu o impedimento e suspensão dos prazos prescricionais a partir de sua vigência 12/6/2020 até 30/10/2020 (art. 3o). Tal período (140 dias), portanto, deve ser somado ao lapso temporal, para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. Portanto, o termo final do prazo da prescrição intercorrente foi projetado para início de 24/04/2024. Nota-se que o termo final do prazo prescricional ocorreu em abril de 2024, de modo que a pretensão restou fulminada pela prescrição quando declarada na sentença. Ressalto que a alegação constante nas razões recursais de que houve a interrupção da prescrição em 28/03/2017 não merece acolhida, em razão de o bloqueio frutífero ter ocorrido em momento anterior ao período em que a prescrição intercorrente se iniciou (07/12/2018). Dessa forma, conclui-se que o prazo da prescrição intercorrente fluiu ininterruptamente sem que a parte exequente demonstrasse a ocorrência de qualquer fato suspensivo ou interruptivo de contagem do prazo prescricional. Portanto, a pretensão executiva deduzida nos autos se encontra fulminada pela prescrição intercorrente, com arrimo na constatada incúria da parte apelante, motivo pelo qual forçoso concluir que a sentença está correta e não há reparos a se fazer (ID 75371593 ). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023